Tribunal: TJSP
Processo: 1000225-82.2016.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora afirma que, a despeito de nunca haver celebrado qualquer espécie de contrato de crédito com o réu, este efetua descontos em seu benefício previdenciário – Sentença de improcedência – Contratação de empréstimo devidamente demonstrado pela juntada, pelo réu, de cédula de crédito bancário e termo de autorização

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora afirma que, a despeito de nunca haver celebrado qualquer espécie de contrato de crédito com o réu, este efetua descontos em seu benefício previdenciário – Sentença de improcedência – Contratação de empréstimo devidamente demonstrado pela juntada, pelo réu, de cédula de crédito bancário e termo de autorização para desconto devidamente assinados pela autora, além de comprovante de transferência eletrônica do valor – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405785
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000225-82.2016.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante LUCIA
HELENA FERREIRA DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SAFRA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-82.2016.8.26.0150 -Voto no 11338
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11338
APELAÇÃO No 1000225-82.2016.8.26.0150
COMARCA: COSMÓPOLIS VARA ÚNICA
APELANTE: LUCIA HELENA FERREIRA DA CRUZ
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO SAFRA S/A
JUIZ
PROLATOR:
FERNANDO
LEONARDI
CAMPANELLA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Autora afirma que, a
despeito de nunca haver celebrado qualquer espécie de contrato de
crédito com o réu, este efetua descontos em seu benefício
previdenciário Sentença de improcedência Contratação de
empréstimo devidamente demonstrado pela juntada, pelo réu, de
cédula de crédito bancário e termo de autorização para desconto
devidamente assinados pela autora, além de comprovante de
transferência eletrônica do valor Sentença mantida Recurso não
provido.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta contra r.
sentença de fls. 93/95, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com pedido de indenização por danos morais, e condenou a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
observada a gratuidade judiciária concedida.
Recorre a vencida sustentando nunca ter
celebrado qualquer contrato de consignação.
Afirma a existência de divergências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-82.2016.8.26.0150 -Voto no 11338
3
cadastrais nos documentos colacionados pelo réu, e a falha na
prestação dos serviços, a autorizar a condenação pleiteada na
inicial.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narrou a inicial que a autora foi
surpreendida ao notar que a instituição financeira ré vinha
efetuando descontos em seu benefício previdenciário em nome de
suposto empréstimo consignado, por ela desconhecido.
Em razão disso, ajuizou a presente ação
pleiteando a declaração de inexistência do débito e a condenação da
ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Não há dúvidas de que a relação ora em
análise se configura como consumerista e que deve ser facilitada a
defesa dos interesses do consumidor em juízo, inclusive com a
inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC).
Contudo, há de se ressaltar que tal
facilitação está condicionada ao atendimento de alguns requisitos,
dentre os quais, a verossimilhança de suas alegações.
Na espécie, cabia à parte ré demonstrar a
existência da relação jurídica e a origem do débito que justificasse a
legitimidade da negativação, sendo aplicável na hipótese, a
inversão do ônus da prova prevista na legislação consumerista.
E o réu cumpriu com seu ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-82.2016.8.26.0150 -Voto no 11338
4
probatório, demonstrando a existência do débito, uma vez que
trouxe aos autos documentação suficiente a comprovar a escorreita
contratação, a saber: cédula de crédito bancário no 654013, termo
de autorização para desconto em benefício previdenciário, e ficha
proposta de crédito consignado, todos assinados pela autora (fls.
50/56).
Nesse ponto, insta registrar que, intimada
a se manifestar em réplica, a autora não impugnou de forma
específica os documentos juntados com a contestação
mais
precisamente a assinatura ali aposta. Além disso, percebe-se que as
assinaturas contidas na procuração ad judicia (fl. 11) e declaração
de hipossuficiência financeira (fl. 12) são semelhantes às apostas
nos contratos e termos trazidos pelo réu.
Não bastasse isso, após intimação do
Magistrado de Primeiro Grau, a autora colacionou aos autos os
extratos de sua conta bancária, onde se evidencia o crédito do valor
contratado junto à instituição financeira ré.
A alegação de que “existem sérias
divergências de dados cadastrais” não é suficiente a infirmar os
documentos apresentados pela ré, tampouco, as conclusões que
deles se extraem.
Como supramencionado, a documentação
apresentada pelo apelado mostra-se suficiente para comprovar a
origem do débito e a autorização para os descontos no benefício
previdenciário da autora.
Assim, comprovada a regularidade da
contratação e da cobrança, não se vislumbra qualquer ilicitude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-82.2016.8.26.0150 -Voto no 11338
5
conduta do banco, e, portanto, não há de se falar em devolução de
valores ou em reparação moral.
Neste sentido, a Jurisprudência deste
Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C
INDENIZATÓRIA. Reserva de margem no
benefício previdenciário supostamente não
contratada.
Sentença
de
improcedência.
Irresignação da parte autora. Descabimento.
Alegada ausência de autorização que foi
contrariada pela prova dos autos. Contratos
juntados parte ré, dos quais consta a
assinatura do consumidor, semelhante àquela
aposta nos documentos que instruíram a
inicial. Contratação comprovada. Litigância
de má-fé caracterizada. Deliberada alteração
da verdade dos fatos com vistas a induzir o
Juízo a erro. Multa de 1% do valor da causa
aplicada.
Condenação
em
honorários
advocatícios majorada para o correspondente
a 15% sobre o valor da causa atualizado,
ressalvada a gratuidade. Incidência da norma
prevista no artigo 85, §11, do CPC. Sentença
mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP.
Recurso não provido, com determinação.
(TJSP; Apelação 1007453-20.2017.8.26.0071;
Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru
- 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/07/2017; Data de Registro: 27/07/2017)”
“AÇÃO
DECLARATÓRIA.
Inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais e materiais. Contrato de
empréstimo
consignado
em
benefício
previdenciário com cláusula de reserva de
margem consignável (RMC). Autor que alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-82.2016.8.26.0150 -Voto no 11338
6
não
ter
solicitado
cartão
de
crédito.
Comprovação, pelo réu, da regularidade da
contratação.
Vínculo
obrigacional
demonstrado. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação 0003643-
95.2015.8.26.0177;
Relator
(a): Fernando
Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara
de Direito Privado; Foro de Embu-Guaçu -
Vara Única; Data do Julgamento: 23/08/2017;
Data de Registro: 24/08/2017)”.
Ação declaratória de inexistência de
débito
-
Negativação

Alegado,
genericamente, pelo autor não ter mantido
relação negocial com o banco réu que
justificasse a inscrição de seu nome no rol de
inadimplentes por força do débito de R$
1.027,00,
referente
ao
contrato
no
001142003740000.
Ação
declaratória de
inexistência de débito - Negativação Tese
exposta na inicial que não se mostrou
verossímil, ainda que a ação verse sobre
consumo e seja o autor hipossuficiente

Genérica alegação de que o autor não
reconhece
o
aludido
débito,
aliada
à
existência de 2093 ações análogas ajuizadas
pelos mesmos patronos, nas quais eles não
compareceram à audiência de justificação
designada para o esclarecimento dos fatos,
que resultam na improcedência da ação -
Apelo do autor desprovido. (TJSP; Apelação
1005124-95.2016.8.26.0224; Relator (a): José
Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara
de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2016;
Data de Registro: 15/07/2016)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITOS
C.C.
CANCELAMENTO
DE
APONTAMENTOS
JULGADA IMPROCEDENTE correção ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-82.2016.8.26.0150 -Voto no 11338
7
que apresentou documentos (telas de sistema)
verossímeis acerca da origem do débito

ausência de verossimilhança das alegações do
autor de que os débitos inexistiam conduta
temerária,
possivelmente
fraudulenta

advogados que vêm ajuizando milhares de
ações
assemelhadas,
sempre
requerendo
apenas a declaração de inexistência/nulidade
dos débitos, sem pedido de indenização por
danos morais, o que é incomum em situações
em que o consumidor realmente se vê como
vítima de fraudes praticadas em seu nome
inadmissibilidade
da
pretensão
de
simplesmente tentar carrear todo e qualquer
ônus probatório aos credores sem qualquer
responsabilidade por parte dos consumidores
débito exigível e, por consequência, lícito o
apontamento a ele referente
dever de
comunicação prévia do apontamento que é dos
próprios órgãos mantenedores dos cadastros
restritivos e não do credor, nos termos da
Súmula no 359 do STJ sentença mantida por
seus próprios fundamentos, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno do TJSP
recurso
desprovido.
(TJSP;

Apelação
1042132-43.2015.8.26.0224;
Relator
(a):
Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2017;
Data de Registro: 19/06/2017)
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar
para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao
patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do
NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-82.2016.8.26.0150 -Voto no 11338
8
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral
da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a
fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários em R$ 10% sobre o valor da causa, majoro
tal verba para 15%, nos termos da legislação processual vigente,
considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da
demanda, e observada a gratuidade judiciária.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora